Tribunal: TJSP
Processo: 2055026-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto simples e furto qualificado tentado, em continuidade delitiva – Sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente – Pleito de recorrer em liberdade - Impossibilidade - Paciente que permaneceu preso durante toda a instrução - Aplicação da Súmula no 09 do Superior Tribunal de Justiça - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2055026-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é paciente VICTOR EDUARDO GAMELEIRA CAVALCANTE, Impetrantes
LUCIANO PEREIRA DA CRUZ e MARIANA ALVES PEREIRA DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055026-51.2020.8.26.0000 - Voto no 21.646
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2055026-51.2020 São Paulo
Impetrantes: Luciano Pereira da Cruz e Mariana Alves Pereira da Cruz
Paciente: Victor Eduardo Gameleira Cavalcante
Voto no 21.646
HABEAS CORPUS Furto simples e furto qualificado tentado, em
continuidade delitiva
Sentença condenatória que manteve a
prisão preventiva do paciente Pleito de recorrer em liberdade -
Impossibilidade - Paciente que permaneceu preso durante toda a
instrução - Aplicação da Súmula no 09 do Superior Tribunal de
Justiça - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Luciano Pereira da Cruz e Mariana Alves Pereira da
Cruz, advogados, em favor de VICTOR EDUARDO GAMELEIRA
CAVALCANTE, condenado às penas de 04 (quatro) anos e 01 (um)
mês de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo
155, caput, e artigo 155 § 4o, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, na forma
do artigo 71, todos do Código Penal, sob alegação de estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da 7a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo.
Em resumo, pretende o direito a recorrer em
liberdade, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor do
paciente.
Argumenta que a r. sentença condenatória, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055026-51.2020.8.26.0000 - Voto no 21.646
3
negar o direito ao apelo em liberdade, baseou-se na gravidade
abstrata do delito, sem correlacionar com aspectos concretos e
específicos do caso, tratando-se, portanto, de fundamentação
inidônea.
Outrossim, sustenta acerca do alto risco de
contágio em razão da pandemia do vírus COVID-19, alegando,
também, que o crime não foi cometido mediante grave ameaça ou
violência, o que o permitiria a aplicação do disposto na
Recomendação no 62/20, do Conselho Nacional de Justiça.
Indeferida a liminar (fls. 69/71) e dispensadas
as informações, opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 75/82).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi regularmente processado e condenado
pela prática do crime inserto no artigo 155, caput, e artigo 155 § 4o,
inciso I, c.c. artigo 4°, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código
Penal, na medida em que, no dia 11 de outubro de 2018, na Rua João
da Silva Aguiar, no 220, Lajeado, nesta Capital e Comarca, subtraiu
para si um aparelho televisor, relógios, semijoias e um molho de
chaves pertencentes a D.C.G.O.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055026-51.2020.8.26.0000 - Voto no 21.646
4
Consta, ainda, que, em 25 de outubro de 2018,
por volta das 09h54min, na mesma cidade e comarca, mediante
rompimento de obstáculo, o paciente tentou subtrair para si bens do
imóvel da mesma residência, crime não consumado por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Destaque-se
inicialmente
o
consagrado
posicionamento jurisprudencial de que o paciente que, por ocasião da
sentença condenatória, se encontrava preso em razão de flagrante ou
preventiva, embora primário e de bons antecedentes, não pode apelar
em liberdade (cf. STJ, RHC no 55.109, DJU 27.5.77, p. 3.459; RHC no
56.943, DJU 27.4.79, p. 3.381), e a sua permanência no cárcere por
força do decreto condenatório não afronta o princípio da presunção da
inocência previsto no inciso LVII do artigo 5o da Constituição Federal.
Nesse sentido, já se posicionou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula no 09: “A
exigência da prisão provisória para apelar, não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência”.
Ora, a r. sentença bem fundamentou as razões
pelas quais o paciente deve permanecer no cárcere, cautelarmente,
nos seguintes termos:
(...) “Recomende-se o acusado no presídio em que se
encontra, pois reincidente e preso durante toda a
instrução criminal, sua prisão preventiva ainda é
necessária
para
garantia
da
ordem
pública,
concretamente afrontada pela conduta determinante da
presente condenação.” (fl. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055026-51.2020.8.26.0000 - Voto no 21.646
5
Destaque-se que tal decisão, ainda que
sucinta, enfrentou o tema, prestando-se aos fins a que se destina, na
medida em manteve a segregação cautelar de agente que praticou,
em tese, diversos delitos de furto, crimes dessa natureza que vem
causando intranquilidade e desassossego social, colocando em
polvorosa a ordeira população.
Registre-se, ainda, que o paciente ostenta
múltiplas reincidências, a indicar, portanto, personalidade voltada à
criminalidade. Presentes estão, portanto, vários pressupostos do art.
312 do Código de Processo Penal para sua manutenção no cárcere,
quais sejam, garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e, principalmente, para assegurar a aplicação da lei penal, o
que não passou despercebido pelo Juiz a quo.
Por
tal
razão,
entende-se
plenamente
justificada a manutenção do paciente no cárcere, não existindo
qualquer constrangimento a ser sanado nesta estreita via ou ato do
Juízo a quo que consubstanciasse violação à sua liberdade de
locomoção.
Por fim, quando ao pleito de concessão do
direito de recorrer em liberdade com fulcro na Recomendação no
62/20, do Conselho Nacional de Justiça, melhor sorte não assiste aos
impetrantes, uma vez que o referido ato normativo não vincula a
decisão do Magistrado, devendo cada caso ser analisado em sua
concretude e especificidade, sendo certo que, no caso concreto, não
restou demonstrado que paciente se enquadra nas hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055026-51.2020.8.26.0000 - Voto no 21.646
6
previstas na referida recomendação, eis que nada há nos autos que
indique ser ele soropositivo, diabético, portador de tuberculose,
câncer,
doenças
respiratórias,
cardíacas
ou
outras
imunossupressoras ou suscetíveis de agravamento a partir do
contágio pelo COVID-19, ou que o estabelecimento prisional em que
se encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob
ordem de interdição.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator